Tribunal: STF
Processo: HC 194411
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do processo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Absolvição dos réus na Justiça Comum. Instrução deficiente do writ. Ausência de prova pré- -constituída. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Anderson Luiz da Conceição, Carlos Lucas da Silva, Everton Araujo de Souza, Felipe da Fonseca Rodrigues, Lucas Nascimento Vieira, Lucas Vinícius Machado dos Santos e William Ferreira Martins Pedro, contra acórdão do Superior Tribunal Militar exarado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 7000448-60.2020.7.00.0000/RJ.
    Os pacientes foram presos cautelarmente e, posteriormente, denunciados pela suposta prática, por 10 (dez) vezes, do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, VII, do Código Penal, c/c arts. 9º, II e III, d, 30, II, 53, 70, II, b, do Código Penal Militar. Em 26.3.2020, a juíza de primeiro grau revogou a prisão preventiva dos pacientes.
    Posteriormente, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso em sentido estrito ministerial para restabelecer a prisão preventiva dos pacientes. 
    No presente writ, a parte Impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa. Denuncia a prática de tortura contra os ora pacientes. Aduz inexistirem elementos legitimadores da segregação cautelar, ausentes os requisitos do art. 225 do CPPM. Aponta que os Pacientes foram absolvidos pela Justiça Comum do Estado do Rio de Janeiro em outro processo criminal. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão objurgado até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela revogação do decreto de prisão preventiva, com a imediata expedição de salvo conduto aos pacientes.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 30).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator (evento 14):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS DELITOS. PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. PRAZO DO ART. 390 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) NÃO É ABSOLUTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DO FATO DELITIVO. ART. 255 DO CPPM. 
    I - Os requisitos da prisão preventiva se mantêm, mediante o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. A aparência do delito se estabelece por meio da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A garantia da ordem pública deve ser assegurada em caso do perigo de novas infrações.
    II - A gravidade em concreto dos delitos perpetrados mediante violência e associação criminosa impõe a exatidão da lei, a fim de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da legislação penal.
    III - O decreto cautelar se mantém em análise as máximas da necessidade, da adequação e da proporcionalidade em sentido estrito. A necessidade relaciona-se ao risco social verificado no caso e a adequação focaliza a pertinência em abstrato da medida. O balanceamento se opera em face dos atos realizados.
    IV - A regra do art. 390 do Código de Processo Penal Militar não traz um prazo absoluto. Considerá-lo taxativo é desconsiderar os inúmeros fatores que decorrem do processo, como os sucessivos eventos da Ação Penal em 1ª instância de conflito de competência, além da própria complexidade fática, mediante diversos Réus, e legal, tentativa de homicídio qualificado em concurso de delitos, igualmente, equiparados a crimes atrozes especificados em lei.
    V - O tempo de prisão dos Recorridos é proporcional ao grave crime perpetrado, cuja pena mínima é de 8 anos de reclusão, considerada a tentativa na fração máxima de 2/3. Assim, o excesso de prazo não é uma simples soma aritmética, mas deve ser reconhecida a complexidade jurídica e fática do processo.
    VI - Inexistem dúvidas acerca da prova do fato delitivo e dos indícios suficientes de autoria, atendidas as exigências das alíneas "a" e "d" do art. 255 do CPPM, quais sejam: a garantia da ordem pública e a segurança da aplicação da lei penal militar.
    VII - Determinação ao Juízo de primeiro grau que analise, com periodicidade máxima de 90 dias, a conveniência do acautelamento preventivo dos Réus, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    VIII - Recurso provido. Decisão Unânime.
    Nada colhe a impetração.
    Como se observa, o acórdão ora impugnado não identificou, na espécie ora em exame, o alegado excesso de prazo. A propósito do tema, extraio do voto condutor, da lavra do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, a seguinte passagem:
    A argumentação jurídica do Parquet castrense, a respeito da dilação de conclusão da instrução processual no sentido da ausência de um prazo absoluto, está em perfeita consonância com a realidade e a interpretação hermenêutica do art. 390 do CPPM.
    Valorar de forma absoluta o prazo taxativo da legislação adjetiva castrense é desconsiderar os inúmeros fatores que decorrem do processo, como os sucessivos eventos da Ação Penal em 1ª instância de conflito de competência, além da própria complexidade fática, mediante diversos Réus, e legal, tentativa de homicídio qualificado em concurso de delitos, igualmente, equiparados a crimes atrozes especificados em lei. Julgados desta Corte Castrense nesse sentido:
    (…)
    Assim, o excesso de prazo não é uma simples soma aritmética, consoante o art. 390 do Código de Processo Penal Militar, mas deve ser reconhecida a complexidade jurídica e fática do processo. Neste caso, o tempo de prisão dos Requerentes é proporcional ao grave crime perpetrado, cuja pena mínima é de 8 anos de reclusão, considerada a tentativa na fração máxima de 2/3.
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    De fato, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque o núcleo essencial de referido princípio aponta para um processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado, bem assim com as diligências e meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido é o magistério de Daniel Mitidiero, que ora se endossa (Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais).
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli, especialmente se se considerar a complexidade fática dos delitos em questão, imputados a 07 (sete) réus, bem como a ocorrências de vários incidentes processuais, a exemplo do conflito de competência suscitado pelo Juízo de 1º grau. 
    Nesse contexto, não se observa, tal como bem destacado no parecer ministerial, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada “situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Rememoro, nessa linha, que, em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade factual – como na hipótese, em que se atribui aos acusados a prática de 10 (dez) tentativas de homicídio qualificado contra militares do Exército brasileiro – é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012).
    Quanto à alegada inidoneidade dos fundamentos que dão suporte ao decreto prisional, melhor sorte não socorre a parte Impetrante. Não se questiona, no ponto, que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige, inclusive na seara militar, demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão preventiva há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da lei penal militar ou a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, à luz do art. 255 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM). 
    Incensuráveis, portanto, as razões expostas no voto condutor do acórdão objurgado, de cujo teor extraio a seguinte passagem:
    Apesar de a prisão preventiva para a garantia da ordem pública ser exceção em nosso ordenamento jurídico, devido ao mandamento constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, Constituição da República de 1988), a gravidade em concreto dos delitos perpetrados mediante violência impõe a exatidão da lei, a fim de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da legislação penal.
    Os Recorridos sequer possuem endereço certo e comprovado. Assim, a persecutio criminis está inviabilizada para os Réus que foram soltos. (…)
    Contudo, a justificativa para a prisão preventiva não se baseia apenas na ausência de endereço certo ou em eventual revelia. A gravidade em concreto dos atos perpetrados em verdadeira atividade de organização ou associação criminosa requer uma maior segurança social com a medida cautelar de restrição da liberdade.
    Enfrentar com violência as Forças Armadas, equipada por viatura blindada, fuzis e que se encontrava em legítima operação de pacificação, devido ao grave comprometimento da ordem pública, mediante armas de uso restrito, está acima de qualquer razoabilidade comum ou usual. 
    (…)
    O modus operandi dos delitos perpetrados em concurso de agentes, mediante violência, são atos concretos que evidenciam a justificativa da custódia excepcional, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. As eventuais condições subjetivas favoráveis, como a primariedade, não são suficientes para afastar a segregação cautelar. (…)
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que “Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP” (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar”(HC 168.347, Rel. Min. Roberto Barroso). Ainda, “O acordão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (RHC 169.698 AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 26.9.2019).
    No que concerne, por sua vez, ao argumento de que os pacientes foram absolvidos na Justiça Comum, observo que o writ não foi instruído com cópia do decisum absolutório em questão, a inviabilizar, no ponto, o próprio conhecimento da impetração. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Inexistente, como no caso, prova literal da alegação defensiva, mostra-se inviável o exame da matéria por esta Suprema Corte (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015).
    Por fim, como já tive o ensejo de assinalar no julgamento da HC 173.460/RJ – que envolve a mesma persecução penal que constitui o objeto do presente writ –, mostra-se incomportável, na via angusta do habeas corpus, a apreciação das supostas torturas denunciadas pela parte Impetrante. Rememoro, no ponto, que constitui matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ aquela cuja análise demande o reexame e a valoração de fatos e provas. Nesse sentido, esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora